Tribunal: TCU
Processo: 021.235/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. conversão do processo de representação TC 031.875/201-7, indícios de irregularidades na gestão do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 18a Região AM/RR (Creci 18a Região)

Inteiro teor:
Acórdão 5197/2025-TCU-Primeira Câmara VSITOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos relativamente à aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio do contrato de subvenção econômica 2014TR1752. Considerando que no Acórdão 3698/2025-TCU-Primeira Câmara este Tribunal, dentre outras medidas: a) julgou irregulares as contas dos Srs. Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues, Paula Daniele Frota Ximenes Aragão e Paula Roberta Santos Almeida da Silva, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; b) condenou o espólio do Sr. Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues ou seus herdeiros legais ao pagamento do débito exposto no item 9.8 da decisão; c) condenou as Sras. Paula Daniele Frota Ximenes Aragão e Paula Roberta Santos Almeida da Silva, solidariamente, ao pagamento do débito na forma especificada no item 9.9; d) aplicou, individualmente, às Sras. Paula Daniele Frota Ximenes Aragão e Paula Roberta Santos Almeida da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8443/1992, no valor de R$ 65.000,00. Considerando que o item 9.13 do referido acórdão determinou, incorretamente, o envio de notificação à Procuradoria da República no Estado do Pará, a fim de atender ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, quando deveria constar a remessa à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, uma vez que se trata de recursos geridos pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da 18a Região AM/RR, situado em Manaus/AM; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do item 9.13 do Acórdão 3698/2025-TCU-Primeira Câmara , na forma abaixo especificada, para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos (peças 209, 210 e 212), mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão: Onde se lê: "9.13. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992;" Leia-se: 9.13. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas , em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 1. Processo TC- Processo 021.235/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.875/2015-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Zilma Lima Trajano (XXX.819.002-XX); Edson Souza de Oliveira (XXX.254.642-XX); Elcio Yuji Takahashi Watanabe (XXX.615.802-XX); Hinna Biase de Souza (XXX.503.562-XX); Paschoal Guilherme do Nascimento Rodrigues (XXX.114.558-XX); Paula Daniele Frota Ximenes Aragão (XXX.737.182-XX); Paula Roberta Santos Almeida da Silva (XXX.962.732-XX); Paulo Celestino de Carvalho Mota Junior (XXX.199.621-XX); Rodrigo Bezerra Viegas da Costa (XXX.665.202-XX); Suely Barbosa Maciel (XXX.682.862-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Corretores de Imóveis 18a Região (AM e RR). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: David Cunha Novoa (OAB/AM 10.777), representando Rodrigo Bezerra Viegas da Costa; Anderson Luiz de Almeida (OAB/AM 4.689), representando Conselho Regional de Corretores de Imóveis 18a Região (AM e RR); Charles Trajano de Souza, representando Ana Zilma Lima Trajano; Mayra Mamed Levy (OAB/AM 8.598), representando Paula Daniele Frota Ximenes Aragão; Raquel Queiroz Sampaio (OAB/AM 17.255) e Mayra Mamed Levy (OAB/AM 8.598), representando Paula Roberta Santos Almeida da Silva; Gislaine Melo de Oliveira, Henrique de Melo e Danielle Menezes Coelho (OAB/AM 11.856), representando Edson Souza de Oliveira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.